Tribunal: TJMT
Processo: 1015829-51.2019.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015829-51.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fiscalização, Segurança e Medicina do Trabalho]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSANE MARTINS - CPF: 013.610.041-42 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 537.418.621-34 (APELANTE), PREMIER PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME - CNPJ: 15.955.966/0001-50 (APELADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ROSANE MARTINS - CPF: 013.610.041-42 (APELADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 537.418.621-34 (APELADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), PREMIER PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME - CNPJ: 15.955.966/0001-50 (APELANTE), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ROSANE MARTINS E JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE MENOR EM OBRA PÚBLICA. PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou solidariamente o ente municipal e empresa contratada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 em decorrência da morte de menor de 10 anos que caiu em bueiro aberto durante obra de pavimentação, rejeitando o pedido de pensionamento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da intimação da sentença por encerramento prematuro; (
ii
) saber se existe responsabilidade civil do ente municipal por omissão na fiscalização de obra pública; (
iii
) saber se é devido pensionamento aos genitores em razão da presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda.

III. Razões de decidir

3. A intimação da sentença foi encerrada prematuramente em 3.10.2024 quando o prazo somente se encerraria em 17.10.2024, ocasionando efetivo prejuízo à parte e caracterizando nulidade processual.

4. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo demonstração do dever legal de agir, do dano, do nexo causal e da culpa estatal, restando caracterizada a falha no dever de fiscalização da obra pública.

5. O ente municipal realizou apenas uma fiscalização durante oito meses de execução da obra, demonstrando negligência no supervisionamento e insuficiência na adoção de providências para garantir a segurança.

6. A presunção de dependência econômica dos ascendentes em relação aos descendentes menores de idade encontra amparo na Súmula 491 do STF e jurisprudência do STJ para famílias de baixa renda.

7. O valor dos danos morais fixado em R$ 100.000,00 observa adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se em consonância com precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do ente municipal desprovido e recurso dos autores parcialmente provido para condenar os réus solidariamente ao pagamento de pensão mensal de 2/3 do
salário mínimo
até a data em que a vítima completaria 25 anos, reduzindo-se para 1/3 até quando completaria 65 anos.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo demonstração de culpa na fiscalização de obras públicas. 2. A omissão municipal na fiscalização adequada de obra em logradouro público configura falha no dever legal de agir, ensejando responsabilidade civil. 3. É devido pensionamento aos genitores pela morte de filho menor em famílias de baixa renda, com base na presunção de auxílio econômico futuro estabelecida pela jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 37, § 6º, 227; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EAREsp
n. 2266711 RS 2022/0392005-2, Rel. Min. Nancy Andrighi, CE - Corte Especial, j. 12.12.2023; TJMT, AC n. 1000857-32.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, j. 10.6.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1249851 SP 2018/0031730-0, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, j. 20.9.2018; STJ, REsp n. 2134655 GO 2024/0119570-7, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, j. 8.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1905617 DF 2021/0149987-1, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 9.5.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1827074 RJ 2021/0020208-5, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1 - Primeira Turma, j. 26.2.2024; TJMT, AC n. 1057195-53.2019.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025; TJMT, AC n. 0000117-55.2012.8.11.0012, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Cíve
is
interposta
s
contra sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais.

A demanda originou-se da morte de menor de 10 anos de idade
, que caiu em bueiro aberto durante obra de pavimentação executada pela empresa
apelada
, contratada pelo
ente municipal
.

O Juízo de primeiro grau condenou solidariamente o
ente municipal e a empresa
ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 100.000,00, sendo R$ 50.000,00 para cada genitor, rejeitando o pedido de indenização por danos materiais.

Nas razões recursais,
os autores,
sustentam o direito ao pensionamento com base na Súmula 491 do STF e jurisprudência do STJ que reconhece dependência econômica presumida em famílias de baixa renda. Pleiteiam pensão de 2/3 do
salário mínimo
até os 25 anos da vítima, reduzida para 1/3 até os 65 anos. Requerem também majoração dos danos morais para R$ 423.600,00 (300
salários mínimos
), fundamentando-se em precedentes do STJ que arbitram valores entre 300 e 500
salários mínimos
para casos de dano-morte.

O
ente municipal
, por sua vez, interpôs recurso suscitando
,
preliminarmente
,
nulidade da intimação da sentença, alegando encerramento automático por pessoa estranha aos quadros da administração municipal
e ilegitimidade passiva com base no art. 70 da Lei nº 8.666/93, a
sseverando
que o contrato atribuía à empresa contratada a responsabilidade por danos a terceiros
. No mérito, sustenta a ausência de omissão estatal, comprovada pela documentação de fiscalização da obra, e inexistência de nexo causal. Defende culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, aplicação do art. 945 do Código Civil para redução da indenização.

Requer, preliminarmente, o provimento do recurso para reformar a sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito em razão de sua ilegitimidade passiva. Alternativamente, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, requer a modificação da sentença para atribuir a responsabilidade pelo pagamento da indenização à empresa, responsabilizando
-o
somente em caso de impossibilidade de pagamento p
or aquela
. Por fim, solicita a redução do valor da indenização, considerando a possível concorrência culposa da vítima no evento danoso, com a redução do valor arbitrado em 50%.

Nas contrarrazões
ao recurso dos autores
, a empresa apresentou fundamentação sobre força maior e culpa concorrente dos pais, sustentando que as medidas de segurança foram destruídas pela enxurrada.
Requereu o improvimento do recurso.

Nas contrarrazões ao recurso do ente municipal, a empresa requereu a rejeição da preliminar e a necessidade de manutenção do ente no polo passivo. No mérito, alegou a
culpa concorrente e exclusiva dos pais por deixar de acompanhar o filho menor em área de obra, o que foi determinando para o ocorrido.

Pugnou pelo provimento da apelação para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Os autores, em suas contrarrazões ao recurso municipal, arguem
, inicialmente, a
intempestividade do recurso e
necessidade de manutenção do ente no polo passivo
.
No mérito,
refutou os argumentos defensivos e requereu o improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da apelação do ente municipal

Preliminar – Nulidade intimação da sentença

O
ente municipal
alega nulidade da intimação da sentença, sustentando que o expediente foi encerrado prematuramente por pessoa estranha aos quadros da administração municipal.

Analisando os elementos dos autos, verifica-se que a captura de tela anexada pelo próprio ente municipal demonstra o encerramento do expediente de intimação em 3
.
10
.
2024, quando o prazo para manifestação somente se encerraria em 17
.
10
.
2024
(ID de origem 177026941, fls. 3)
.
Tal circunstância evidencia o encerramento prematuro da intimação, ocasionando efetivo prejuízo à parte.

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade processual deve ser declarada quando houver efetivo prejuízo à parte
. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a declaração da nulidade de atos processuais está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
)
, o que não se verificou na hipótese dos autos 2. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o acórdão embargado e o julgado paradigma, o que não se verificou na hipótese dos autos.3. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
n. 2266711 RS 2022/0392005-2, Rel. Min. Nancy Andrighi,
CE -
Corte Especial
,

j.
12
.
12
.
2023)

No presente caso, o encerramento antecipado da intimação impediu o regular acompanhamento processual pela Procuradoria Municipal.

Assim,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da intimação, declarando tempestivo o recurso de apelação interposto pelo
ente municipal
.

Preliminar – Ilegitimidade passiva do ente municipal

O ente municipal fundamenta sua ilegitimidade passiva no art. 70 da Lei nº 8.666/93, alegando que a responsabilidade por danos a terceiros é exclusiva da empresa contratada.

Não merece acolhimento a tese defensiva.

No caso específico, o Município mantém o dever de fiscalização das obras públicas executadas em seu território, não podendo transferir integralmente essa responsabilidade à empresa contratada.

A cláusula contratual que atribui responsabilidade à contratada não afasta a responsabilidade solidária do ente público, que mantém o dever constitucional de zelar pela segurança das vias públicas.

Ademais, o próprio contrato (
ID de origem 26842224, fls. 2) prevê em sua cláusula terceira, parágrafo primeiro, alínea “b)”
a responsabilidade da contratante de
“Exercer a fiscalização dos serviços”
.

REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

Inicialmente, impõe-se definir qual o regime de responsabilidade civil aplicável ao caso concreto, questão preliminar e essencial ao adequado deslinde da controvérsia.

A Carta Magna, em seu artigo 37, § 6º, consagra o instituto da responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos prejuízos causados por seus representantes a particulares.

O desenvolvimento teórico contemporâneo consolidou a necessidade de tratamento diferenciado para a responsabilidade administrativa oriunda de ações ou omissões estatais. Nas primeiras, a responsabilização opera de forma imediata e prescinde de análise subjetiva, bastando a verificação do liame causal e da existência do prejuízo, independentemente da intenção ou consciência do agente. Nas segundas, torna-se imprescindível agregar aos requisitos tradicionais a existência de "obrigação legal específica de intervenção estatal", conhecido na doutrina francesa como
faute

du

service
, demandando-se a apuração de conduta omissiva ao menos negligente, caracterizadora de ilicitude administrativa.

Nas palavras de José Dos Santos Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. [...], quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. [...] Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.".

Corroborando este entendimento, Rui
Stoco
assevera que:

"Não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração. [...] 'No tocante aos atos ilícitos decorrentes de omissão, devemos admitir que a responsabilidade só poderá ser inculcada ao Estado se houver prova de culpa ou dolo do funcionário' [...]. Cumpre acrescentar que a omissão traduz um
non
facere
, de sorte que se liga a um comportamento omissivo do Estado, quando deveria agir. Sugere falha do serviço por negligência de alguém. Esse comportamento culposo deve ser apurado, pois se o Estado não agiu, não atuou, não pode ser responsabilizado objetivamente pelo que não fez, impondo-se averiguar a culpa, expressa na omissão ou falha negligente da Administração, na certeza de que a culpa desta será a culpa do Poder Público".

Esta construção doutrinária encontra respaldo na orientação jurisprudencial desta Corte, que reconhece a diferenciação entre os regimes de responsabilização conforme a natureza da conduta estatal examinada.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR OMISSÃO. ACIDENTE EM PONTE DE ESTRADA VICINAL. MORTE E LESÃO GRAVE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Tesouro contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por Fabiana Dias Pacheco e seu filho menor, em decorrência de acidente ocorrido em ponte localizada em estrada vicinal, que resultou na morte do esposo da primeira autora e pai do segundo autor. A sentença condenou o ente público ao pagamento de pensão mensal de um salário-mínimo, dividido entre os autores, e de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 para cada um dos requerentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município de Tesouro possui legitimidade passiva para responder pelos danos; (
ii
) estabelecer se ficou caracterizada a omissão estatal e a responsabilidade subjetiva do ente municipal; (
iii
) determinar se é cabível a indenização por danos morais e o pagamento de pensão mensal; e (
iv
) avaliar a possibilidade de redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do Município decorre da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual se reconhece a pertinência subjetiva com base nas alegações formuladas na petição inicial, cabendo ao mérito a análise da eventual responsabilidade.

A responsabilidade civil por omissão da Administração Pública é subjetiva, exigindo a demonstração do dever legal de agir, do dano, do nexo de causalidade e da culpa estatal, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

As provas técnicas constantes no laudo pericial criminal atestam o estado precário da ponte, com estruturas apodrecidas, ausência de proteção lateral e falta de sinalização, evidenciando falha grave na prestação do serviço público municipal.

É dever do Município conservar e sinalizar adequadamente as vias vicinais, ainda que localizadas em propriedade privada, desde que destinadas ao uso público, conforme os
arts
. 30 e 144, § 10º, II, da CF/1988 e normas do CTB.

O acidente foi causado pela omissão do Município, sendo descartada a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois o laudo concluiu que a ruptura da estrutura da ponte provocou a perda de controle do veículo.

O dano moral restou configurado diante da perda de ente familiar e da lesão grave sofrida, sendo a indenização fixada em R$ 40.000,00 para cada autor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É devida a pensão mensal à viúva até a data em que o falecido completaria 76 anos, e ao filho menor até completar 25 anos, conforme presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pagamento da pensão deve ocorrer de forma mensal, sendo inaplicável a conversão em parcela única prevista no art. 950, parágrafo único, do CC, por tratar-se de pensão por morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva do Município se define pelas alegações da inicial, conforme a teoria da asserção. 2. A omissão estatal na manutenção e sinalização de ponte em estrada vicinal configura falha no dever legal de agir, ensejando responsabilidade subjetiva do ente municipal. 3. A ausência de sinalização e o estado precário da ponte são elementos suficientes para estabelecer o nexo causal entre a omissão e o acidente fatal. 4. É cabível a indenização por danos morais e o pensionamento mensal em virtude da morte de provedor familiar, sendo presumida a dependência econômica em núcleos de baixa renda. 5. A pensão por morte deve ser paga mensalmente, sendo vedada sua conversão em parcela única.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 30, 37, § 6º, e 144, § 10º, II; CC,
arts
. 43 e 950, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, § 4º, II, e 492; CTB,
arts
. 1º, 24, I-VI, e 60.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 695.887/PB; STJ, REsp 1.040.895/MG; STJ,
AgInt
no REsp 1.795.855/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.672.059/RJ; TJMT,
ApCiv
0000262-39.2014.8.11.0078, j. 17/04/2024; TJMT,
ApCiv
1004015-91.2020.8.11.0040, j. 24/06/2024.

(TJMT, AC n. 1000857-32.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, j. 10.6.2025)

A mesma construção é observada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes:
AgInt
no REsp 1.628 .608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
26/6/2017;
AgRg
no REsp 1.345 .620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
2/12/2015;
AgRg
no
AREsp
718.476/SP,
Rel
. Min, Herman Benjamin, Segunda
Turmam
,
DJe
8/9/2015;
AgInt
no
AREsp
1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
13/03/2018.2. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1249851 SP 2018/0031730-0, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, j. 20.9.2018)

Na espécie sob análise, caracteriza-se a atribuição de falha omissiva do Poder Público (
fiscalizar a

execução de obra em
logradouro público), evidenciando-se a responsabilização civil estatal sob a perspectiva subjetiva.

Sob essa ótica, para que se configure a responsabilidade da Administração Pública, faz-se necessária a comprovação cumulativa dos seguintes elementos: (i) a conduta omissiva, caracterizada pela culpa ou pelo dolo do agente administrativo; (
ii
) a ocorrência de prejuízo; (
iii
) o liame causal entre a omissão e o resultado danoso.

A conduta omissiva r
estou demonstrad
a
nos autos
, pois
o
ente municipal
falhou em seu dever de fiscalização da obra pública. Conforme declaração do próprio Secretário de Infraestrutura municipal
no inquérito policial instaurado para apurar a responsabilidade pela morte do menor (ID de origem 26865415, fls. 25/26)
:

“[...] à prefeitura cabe a fiscalização
no momento em que
vai realizar a ‘medição da obra’
, ou seja, o pagamento referente
à
uma parcela da obra, sendo que neste caso, foi feito uma única medição
, portanto, um único pagamento [...]
”
.

Ou seja, desde o início da execução da obra (29.1.2024), a
té a data do ocorrido (2.11.2024), o ente municipal
realizou uma única fiscalização,
demonstrando a negligência n
o supervisionamento
durante a execução do contrato e a insuficiência na adoção das providências necessárias para garantir a sua segurança e regularidade
.

O dano é inequívoco, consistindo na morte do menor
, conforme atestado de óbito
(Id d
e
origem 26842221, fls. 2)
que demonstra
falecimen
to por afogamento e asfixia mecânica.

O nexo causal entre a omissão municipal e o evento danoso está claramente demonstrado.

Primeiramente, restou incontroverso nos autos que a obra de pavimentação da Rua Dez, no bairro Parque São Jorge, estava em execução há aproximadamente oito meses quando ocorreu o sinistro, evidenciando manifesto atraso na conclusão dos trabalhos.
Como dito anteriormente, a
própria confissão do Secretário de Infraestrutura municipal confirma que houve apenas uma única fiscalização durante todo esse período, realizada exclusivamente para fins de medição e pagamento à contratada, não para verificação das condições de segurança.

Em segundo lugar, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, após a conclusão do

inquérito policial nº 120/2014/1ªDP/DCCP/MT
, optou por ofertar denúncia contra o representante da empresa
responsável pela execução da obra
por
que este
“(...) omitiu-se isto é, negligenciou nos cuidados indispensáveis para prevenção da população ultra
vulnerável
que habita nas redondezas do local do acidente, deixando que as galerias pluviais e os bueiros de escoamento das águas em construção ficassem sem sinalização
adequada
ou barreiras de contenção.”
. Tal conclusão
evidencia
que a ausência de medidas protetivas adequadas foi fator determinante para o evento fatal.

Ademais, as fotografias acostadas aos autos comprovam que o bueiro permanecia aberto e desprovido de qualquer sinalização ou isolamento, em flagrante desrespeito às normas de segurança em obras públicas
(Id de origem 26842222)
. A vítima não caiu em local isolado ou de difícil acesso, mas sim em via pública próxima à sua residência, onde habitualmente brincava com outras crianças.

O nexo causal torna-se ainda mais evidente quando se considera que o evento ocorreu após chuva torrencial que gerou enxurrada, circunstância previsível e que deveria ter sido antecipada pelo Poder Público
, cobrando a empresa para que

adotasse
medidas preventivas adequadas.

O
nexo causal na responsabilidade por omissão exige demonstração de que a conduta omissiva contribuiu decisivamente para o evento danoso. No caso concreto, a ausência de fiscalização efetiva criou situação de risco que se concretizou no resultado fatal, estabelecendo liame causal direto e inequívoco entre a falha do serviço público e o dano sofrido.

Sustenta o ente municipal que o evento decorreu de culpa exclusiva da vítima, menor de 10 anos de idade, que estaria brincando em área de obras sem a devida supervisão dos responsáveis.

Tal tese não encontra amparo.

A culpa exclusiva da vítima, para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade do Estado, deve configurar conduta inequivocamente imprudente, de pessoa capaz, que seja a única causa eficiente do dano, sem qualquer contribuição da omissão estatal.

No caso dos autos, múltiplos fundamentos impedem o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima
.

A
vítima era menor impúbere de apenas 10 anos de idade, não possuindo discernimento suficiente para avaliar os riscos inerentes à situação.
Ademais,
a
criança não estava praticando atividade manifestamente perigosa ou proibida. Encontrava-se brincando na via pública próxima à sua residência, atividade absolutamente normal e esperada para uma criança de sua idade. Não há nos autos qualquer evidência de que a vítima tenha ingressado conscientemente em área sinalizada como perigosa ou que tenha desrespeitado alguma orientação específica de segurança.

A
omissão municipal foi determinante para a ocorrência do sinistro. A ausência de fiscalização adequada, a falta de sinalização e o descaso com medidas elementares de segurança criaram situação de risco previsível e evitável. Ainda que a criança tivesse adotado conduta diversa, o perigo permaneceria latente para qualquer pessoa que transitasse pelo local.

O
princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe ao Estado o dever de adotar medidas específicas para garantir a segurança dos menores em espaços públicos. Tal dever é ainda mais acentuado quando se trata de obras executadas em áreas residenciais frequentadas por crianças.

M
esmo que os responsáveis pela criança não estivessem presentes no momento do acidente, tal circunstância não transfere ao menor a responsabilidade pelo evento. Os pais têm o direito de permitir que seus filhos brinquem nas proximidades de casa, confiando na segurança que deve ser garantida pelo Poder Público nos logradouros urbanos.

Por fim, sustenta o ente municipal, subsidiariamente, a configuração de culpa concorrente que autorizaria a redução do valor indenizatório com base no art. 945 do Código Civil.

Tal pretensão também não merece acolhimento.

A culpa concorrente pressupõe a existência de condutas culposas simultâneas do agente público e da vítima, ambas contribuindo de forma eficaz para a produção do resultado danoso. Para sua configuração, exige-se que a conduta da vítima seja, ao mesmo tempo, voluntária, livre e consciente, constituindo causa parcial do evento.

No caso dos autos, os elementos necessários à caracterização da culpa concorrente não se fazem presentes.

Conforme já analisado, a vítima era menor impúbere de 10 anos de idade, não possuindo capacidade plena para aquilatar os riscos de sua conduta. A imputação de culpa concorrente a menor de idade exige a demonstração de que a criança possuía discernimento suficiente para compreender a periculosidade da situação, o que não se verifica na espécie.

A
análise das circunstâncias do evento revela que a conduta da criança foi absolutamente normal e previsível. Não há evidências de que tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia. Ao contrário, estava exercendo atividade lúdica típica de sua idade em local público próximo à sua residência.

A omissão municipal foi causa preponderante e determinante do sinistro. A ausência de fiscalização, sinalização e medidas protetivas criou situação de risco que se concretizou no resultado fatal. Mesmo que se admitisse alguma contribuição da vítima, esta seria absolutamente desproporcional em relação à falha do serviço público.

Em face de todo o exposto, o improvimento do recurso do ente público é a medida que se
impõe
.

Da apelação dos autores

Os autores pleiteiam condenação ao pagamento de pensão mensal, sustentando presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda.

O deferimento da pensão mensal aos genitores do menor falecido em decorrência de acidente provocado por negligência da Administração Pública encontra inequívoco amparo jurídico na construção jurisprudencial
do
s Tribunais Superiores, especialmente na Súmula 491 do Supremo Tribunal Federal, que cristaliza o entendimento sobre a presunção de dependência econômica dos ascendentes em relação aos descendentes menores de idade.

No caso em análise, a omissão estatal em manter
fiscalizar as obras realizadas nas
vias públicas, permitindo a existência de
buraco
não sinalizado que causou a morte do menor, configura inequívoca responsabilidade civil do ente federativo.

A fundamentação jurídica do pensionamento decorre da presunção de auxílio econômico futuro que o menor prestaria aos genitores:

"RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE FILHO RECÉM-NASCIDO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE AUXÍLIO ECONÔMICO FUTURO. RECÉM-NASCIDO COM MÚLTIPLAS MALFORMAÇÕES E PATOLOGIAS GRAVES DIAGNOSTICADAS ANTES DO PARTO. DANO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de indenização de danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 26/10/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/03/2024 e concluso ao gabinete em 23/04/2024. 2. O propósito recursal é decidir se é devido o pensionamento mensal aos genitores de recém-nascido falecido e se há necessidade de conversão do julgamento da apelação em diligência para produção de prova. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súmula 284/STF).
4. A jurisprudência do STJ, fundada na presunção de auxílio econômico futuro, firmou-se no sentido de que 'é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda' (REsp n. 1.346.320/SP, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016,
DJe
de 5/9/2016).

5. A Terceira Turma, recentemente, decidiu que 'o fato de a vítima ser um recém-nascido não impede a fixação do pensionamento, porquanto também é possível presumir que se o recém-nascido não tivesse vindo a óbito em decorrência do ato ilícito praticado por terceiro, ele passaria a contribuir para as despesas familiares quando atingisse 14 (quatorze) anos de idade' (REsp n. 2.121.056/PR, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 24/5/2024).
6. Hipótese em que não se configura o dano patrimonial, a ensejar o pensionamento mensal dos genitores, ante a circunstância de ter o menor nascido com múltiplas malformações e patologias graves, as quais, segundo o Tribunal de origem, se incluem dentre as causas de sua morte. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido."

(STJ
,
REsp
n.
2134655 GO 2024/0119570-7, Rel
.
Min
.
Nancy Andrighi,
T3 -
Terceira Turma
,

j.
8
.
10
.
2024
)

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça
confirma
a existência da presunção legal de dependência econômica mesmo em casos extremos, como o de natimortos:

"PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO, DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. NATIMORTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO VITALÍCIA. I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais em desfavor do Distrito Federal, objetivando reparação pecuniária em decorrência da conduta de agente público que implicou o parto de natimorto de sua filha após quarenta semanas normais de gravidez. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando o ente federado ao pagamento de danos morais e materiais e decotando dos pedidos de pretensão a pensão mensal vitalícia. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, incluindo a pensão vitalícia na condenação.
II - O STJ também coaduna da tese de existência de presunção legal de dependência econômica dos pais em relação ao filho menor falecido, ou mesmo natimorto.
III - Confira-se o seguinte precedente: REsp n. 1.654.108 - SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Julgamento em 13 de março de 2019,
Dje
15/3/2019. IV - Quanto aos dissídios jurisprudenciais suscitados, a insurgência do recorrente também não prospera, a uma, pela falta de interesse recursal do recorrente, a duas, porque o REsp n. 1.654.108 - SP, usado como paradigma para afastar o pensionamento mensal, diversamente do inferido no apelo nobre, entende como devida a pensão mensal no caso de natimorto. V - Agravo interno improvido."

(STJ
,

AgInt
no
AREsp
n.
1905617 DF 2021/0149987-1, Rel
.
Min
.
Francisco Falcão,
T2 -
Segunda Turma
,

j.
9
.
5
.
2022)

Imperioso ressaltar que
,
no caso em tela
,
se trata de
família
de baixa renda,
o que é evidenciado pelas Carteiras de Trabalho e Previdência Social anexada
s
a inicial (ID de origem 26842219),
bem como o próprio local do sinistro (conjunto habitacional
que sequer
possuía

asfalt
o
).

A construção jurisprudencial estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do pensionamento: 2/3 (dois terços) do
salário mínimo
vigente desde a data
do óbito
até a data
em que a vítima completaria 25 anos, reduzindo-se para 1/3 (um terço) do
salário mínimo
a partir desta idade até quando completaria 65 anos. Tais critérios encontram fundamento na presunção de que o menor, ao atingir a maioridade civil e capacidade laborativa plena, contribuiria substancialmente para o sustento familiar, diminuindo gradualmente esta contribuição com o avanço da idade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. FALECIMENTO DE PRESO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VALOR.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE EM QUE O PRESO COMPLETARIA 65 ANOS.
PRECEDENTES.
PROVIMENTO NEGADO. 1. O Tribunal de origem reconheceu ser razoável o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para a mãe do de cujus, e de R$ 10 .000,00 para os demais autores, irmãos do
falecido. Entendimento
diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2.
Este Tribunal já se posicionou pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional com os seguintes parâmetros: 2/3 (dois terços) do
salário mínimo
do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos.3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ
,

AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n.
1827074 RJ 2021/0020208-5, Rel. Min
.
Paulo Sérgio Domingues,
T1 -
Primeira Turma
,

j.
26
.
2
.
2024)

Os autores pleiteiam
, ainda,
majoração da indenização por danos morais para R$ 423.600,00.

O valor fixado em primeiro grau (R$ 100.000,00
, sendo R$ 50.000,00 para cada genitor
) observou adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a presença de culpa concorrente. A quantia arbitrada atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ademais, o valor encontra-se em consonância com os valores arbitrados por esta Corte para casos
semelhantes
:

Ementa: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DOMICILIAR. NEXO CAUSAL. SEPSE. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos em face de sentença que condenou o ente estadual ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais decorrentes do falecimento de menor após permanência prolongada em ambiente hospitalar em razão do não fornecimento de oxigênio domiciliar, com óbito registrado por sepse entre outras causas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe nexo de causalidade entre a omissão estatal no fornecimento de oxigênio domiciliar e o falecimento da menor por sepse; (
ii
) saber se o valor indenizatório de R$ 50.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de conduta omissiva do Poder Público, aplica-se o regime de responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se demonstração do nexo causal e do elemento culpa.

4. A certidão de óbito consigna expressamente sepse entre as causas da morte, síndrome caracterizada por resposta inflamatória sistêmica decorrente de infecção hospitalar, corroborando o depoimento médico sobre complicação infecciosa adquirida durante internação prolongada desnecessária.

5. O valor indenizatório de R$ 50.000,00 encontra-se em consonância com precedentes jurisprudenciais, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da reparação por danos morais sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é subjetiva, exigindo demonstração de nexo causal e culpa, restando caracterizada quando a omissão no fornecimento de oxigênio domiciliar contribui para permanência hospitalar desnecessária que resulta em complicações infecciosas. 2. A presença de sepse na certidão de óbito corrobora o nexo causal com infecção hospitalar decorrente de internação prolongada por omissão estatal. 3. O valor indenizatório de R$ 50.000,00 por danos morais decorrentes de morte mostra-se adequado aos precedentes jurisprudenciais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 00181066020158110015, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.2.2023; TJMT, AC n. 1003551-37.2024.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.6.2025.

(TJMT, AC n. 1057195-53.2019.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30
.
7
.
2025
)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. MORTE DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Nova Xavantina/MT contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da morte de paciente em razão de falha no atendimento prestado por hospital municipal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço público de saúde; (
ii
) apurar a existência de nexo causal entre a omissão dos profissionais de saúde e o óbito da paciente; (
iii
) analisar a legitimidade da condenação indenizatória por danos morais.

III. Razões de decidir

3. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever
prestacional
.

4. Comprovada a omissão dos profissionais de saúde, que ignoraram sintomas clínicos relevantes e não realizaram exames necessários à identificação de quadro pulmonar grave.

5. A ausência de providências compatíveis com a gravidade do quadro clínico configura falha na prestação do serviço público essencial de saúde.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico.

7. Mantida a indenização fixada em R$ 50.000,00, por estar em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Município responde objetivamente por falha na prestação do serviço público de saúde, quando comprovada omissão específica no atendimento médico. 2. Configura-se o dever de indenizar quando a negligência compromete o diagnóstico e tratamento adequado, resultando em agravamento do quadro clínico e óbito do paciente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6.º; CPC, art. 373, inciso I; CC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.308.719/MG; STJ,
AREsp
173.148-AgRg/RJ.

(TJMT, AC n. 0000117-55.2012.8.11.0012, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30
.
5
.
2025
)

Assim, merece parcial provimento
o
recurso dos autores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
ente municipal e

DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso dos autores apenas para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal nos termos acima fixados
, mantendo inalterados os demais termos da sentença
.

Por fim, ante o desprovimento integral do recurso do ente público,
nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados anteriormente para 12% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025